Tribunal: STF
Processo: HC 210219
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 704.632/RO, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA).



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 1 mês de reclusão, e no art. 12 da Lei 10.826/2003, à pena de 1 mês de detenção, sendo fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao reclamo ministerial para corrigir o erro material da pena do delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, redimensionando a pena desse delito para 1 ano de detenção. 



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    - Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    - No caso dos autos, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que os pacientes se dedicavam ao tráfico de forma habitual, tendo em vista as circunstâncias do delito. Cabe ressaltar que, ao contrário do alegado pelo defesa, não foi apenas a quantidade de drogas que levou a conclusão de que os pacientes se dedicavam às atividades criminosas – além da quantidade da droga apreendida, que não é inexpressiva – 2,735 kg de maconha, ainda foram apreendidos balança de precisão, papel com contabilidade, dinheiro em espécie (R$ 13.000,00), arma de fogo. Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que os pacientes se dedicavam, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Desconstituir tais assertivas demandariam, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    - Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma, que estão presentes os pressupostos para aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Enfatiza que o juízo aumentou a pena-base e afastou a minorante (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) com base na quantidade e natureza dos entorpecentes, sem apontar outros elementos concretos que revelassem a dedicação do réu à atividade criminosa. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja aplicada a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou a inviabilidade de incidência da causa de diminuição, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    Em relação à redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a sua aplicação demanda o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. 



    No caso dos autos, segue o que foi consignado pelo Tribunal local para não aplicar a causa especial de diminuição da pena para os acusados (e-STJ fls. 155/158): 



    Conforme se depreende das provas acostadas ao autos, as substâncias entorpecentes foram apreendidas na residência dos acusados, sendo uma quantia aproximada de 2,735 kg (dois quilogramas, setecentos e trinta e cinco gramas) de maconha, dividida em quatro tabletes maiores e uma porção menor, de aproximadamente 18 g, (dezoito gramas), papéis, balanças de precisão, facas, papel com contabilidade, mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) em dinheiro, bem com um revólver calibre 38 Special Rossi nº W250631 e munições. 



    (...) 



    Na terceira fase, no que se refere ao pleito de reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado, a teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 



    In casu, resultou consignado, na sentença objurgada, que há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, porque, conforme relatado: 



    [...] em relação aos réus RODRIGO e CARLA, em consonância com o entendimento do TJRO, verifico que a apreensão de 2,735 kg de drogas e a enorme quantia em dinheiro (aproximadamente 13 mil reais) é suficiente para refutar a aplicabilidade da benesse, uma vez que quantidade notável de droga apreendida demonstra a dedicação às atividades criminosas. [...] 



    Assim, o juiz a quo, considerando as circunstâncias que permearam o caso concreto, convenceu-se de que os apelantes se dedicavam, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional, sendo motivo suficiente, de fato, para negar tal benefício. 



    Cabe consignar, outrossim, que é entendimento desta Corte que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para a elevação da pena-base e para o afastamento da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na terceira fase, não configura bis in idem. 



    Da leitura dos trechos supracitados, extrai-se que as instâncias ordinárias formaram sua convicção com base nos elementos fáticos constantes dos autos para afastar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por entender que os pacientes se dedicavam ao tráfico de forma habitual, tendo em vista as circunstâncias do delito. Cabe ressaltar que, ao contrário do alegado pelo defesa, não foi apenas a quantidade de drogas que levou a conclusão de que os pacientes se dedicavam às atividades criminosas – além da quantidade da droga apreendida, que não é inexpressiva – 2,735 kg de maconha, ainda foram apreendidos balança de precisão, papel com contabilidade, dinheiro em espécie (R$ 13.000,00), arma de fogo. Dessa forma, a Corte de origem se convenceu de que os pacientes se dedicavam, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Desconstituir tais assertivas demandariam, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte: 



    […]



    Dessa forma, não há constrangimento ilegal quanto à não aplicação da redutora. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do paciente a atividades criminosas. De acordo com os autos, além do entorpecente (2,735 kg de maconha), houve apreensão de petrechos relacionados ao comércio da droga (balança de precisão e anotações referentes à contabilidade do tráfico), além de arma de fogo. 



    Esses fatores destoam de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Tal conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…) 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Ainda, a quantidade de droga apreendida foi valorada a fim de justificar a exasperação da pena-base e evidenciar, entre outros fatores, a dedicação do paciente à atividade criminosa, o que não é vedado por esta CORTE. Nesse sentido: RHC 138113, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 26/2/2018; HC 118.223, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 25/3/2014.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente